Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-69.2020.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-69.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAPHAELE DA SILVA CAMPOS - CPF: 708.114.661-91 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOSE CARDOSO CARNIELO - CPF: 416.002.581-15 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSORA TEMPORÁRIA – ATRIBUIÇÃO DE AULAS – ALEGADA PERSEGUIÇÃO E CONSTRANGIMENTO POR PARTE DE DIRETOR ESCOLAR – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMPARADO EM NORMA REGULAMENTAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – MEROS ABORRECIMENTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a configuração da responsabilidade civil por danos morais é imprescindível a demonstração cumulativa da conduta ilícita, do dano experimentado e do nexo causal entre ambos.

A atuação do agente público no exercício regular de suas funções, em conformidade com regulamentação administrativa específica (Instrução Normativa nº 008/2016/GS/SEDUC/MT), não configura ato ilícito apto a ensejar reparação civil, sobretudo quando inexistente prova de que tenha havido perseguição individualizada ou exposição vexatória da parte autora.

O boletim de ocorrência apresentado pela parte autora, lavrado contra terceiro estranho à demanda, compromete a coerência da narrativa e afasta o nexo causal necessário à responsabilização do recorrido.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que meros dissabores ou aborrecimentos no ambiente profissional, desacompanhados de abalo psíquico relevante ou violação à dignidade, não geram, por si sós, o dever de indenizar.

Recurso de apelação desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAPHAELE DA SILVA CAMPOS, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da Ação de Reparação por Danos n. 1000016-69.2020.8.11.0028, movida em face de JOSÉ CARDOSO CARNIELO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, sustenta que a sentença incorreu em erro de apreciação das provas produzidas nos autos, desconsiderando o contexto de perseguição, coação e agressões verbais sofridas no ambiente de trabalho, bem como a exposição indevida de seus documentos pessoais e acadêmicos por parte do requerido, o que teria gerado abalo psicológico e lesão à sua dignidade.

Alega que, desde 2017, foi submetida a práticas discriminatórias, constrangedoras e hostis no processo de atribuição de aulas no âmbito da SEDUC/MT, especialmente por parte da comissão presidida pelo apelado, mesmo após comprovar documentalmente a validade de sua formação reconhecida pelo MEC. Assegura que, apesar de obter êxito na classificação para atribuição de aulas, foi reiteradamente desqualificada perante os colegas, tendo inclusive buscado apoio da assessoria pedagógica e do sindicato da categoria.

Defende que o conjunto probatório revela quadro de assédio moral institucionalizado, cuja materialização comprometeu sua imagem profissional e afetou gravemente sua saúde emocional. Destaca que tais práticas configuram atos ilícitos, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, gerando o dever de indenizar.

Invoca os artigos 953 e 12, parágrafo único, do Código Civil, para reforçar o argumento de que o requerido violou direitos da personalidade, mormente a honra, imagem e dignidade, pleiteando o reconhecimento do direito à indenização, mesmo na ausência de prova de prejuízo material direto, nos termos do princípio da equidade.

Defende, por fim, a aplicação do artigo 942 do Código Civil, para reforçar a tese de responsabilidade solidária dos eventuais coautores da conduta danosa, ainda que não todos tenham sido parte na presente ação, e que a conduta do apelado, no exercício de função pública, ultrapassou os limites da legalidade administrativa, configurando verdadeiro abuso de poder.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e procedência da ação a consequente condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, conforme valores pleiteados na petição inicial.

Contrarrazões, no Id. 302499424, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal à suposta prática de condutas lesivas à honra e imagem da apelante por parte do recorrido, então diretor da Escola Estadual Antônio Garcia e presidente da Comissão de Atribuição de Aulas, no contexto do Processo de Atribuição Simplificada – PAS 2017 da SEDUC/MT. Alega a autora, ora apelante, que sofreu perseguição, coação e constrangimentos no ambiente escolar, com questionamentos públicos e reiterados acerca da autenticidade de seus documentos acadêmicos, fato que teria lhe causado danos morais.

A sentença de origem julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da prática de ato ilícito por parte do recorrido, bem como da inexistência de nexo causal entre eventual conduta deste e o dano alegado, entendimento com o qual comungo.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o conjunto probatório não evidencia qualquer comportamento abusivo ou desviante por parte do apelado. Ao contrário, o demandado demonstrou, de forma clara e objetiva, que a atuação da comissão da qual fazia parte encontrava respaldo na Instrução Normativa nº 008/2016/GS/SEDUC/MT, que regulamenta o processo de atribuição de aulas no âmbito estadual. Dentre as atribuições legais da comissão está, precisamente, a verificação da veracidade e regularidade dos documentos apresentados pelos candidatos.

A alegação de que tais atos administrativos configuraram perseguição individualizada, por si só, não é suficiente. No caso concreto, a autora não apresentou qualquer elemento objetivo que comprovasse que os procedimentos adotados com relação à sua inscrição destoaram daqueles utilizados com os demais candidatos, tampouco que tenha sido exposta publicamente ou tratada de forma vexatória.

Como bem destacado na sentença, importante ressaltar que o boletim de ocorrência trazido aos autos, e que sustentaria a narrativa de coação, foi lavrado em desfavor de terceiro (Edimar Fernandes Cardoso), sem qualquer menção ao apelado. Trata-se de incongruência factual grave, que compromete a credibilidade da narrativa inicial, como bem reconhecido pela sentença.

Ademais, a própria autora admite que, após os fatos narrados, obteve êxito na atribuição das aulas e atuou regularmente como professora, o que contradiz a tese de que teria sofrido represálias ou impedimentos concretos em razão das condutas do recorrido. A ausência de repercussão efetiva na sua trajetória funcional fragiliza ainda mais a caracterização de qualquer violação à sua esfera extrapatrimonial.

Cumpre destacar, por oportuno, que a responsabilidade civil por danos morais exige, para sua configuração, a presença cumulativa de três requisitos essenciais: a) conduta ilícita, dolosa ou culposa; b) dano; e c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Nenhum desses elementos restou comprovado de forma satisfatória nos autos.

A sentença, ao julgar improcedente o pedido, aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência dominante, especialmente ao afirmar que os fatos relatados, ainda que verídicos, configurariam mero aborrecimento decorrente do exercício regular de atribuições legais, não se revelando suficientes para justificar a indenização pleiteada.

Com acerto, o juízo de origem assentou que
“A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos, dissabores ou constrangimentos menores não geram direito à indenização por danos morais. É necessário que o fato cause efetivo abalo psíquico, ofensa à dignidade da pessoa humana ou sofrimento intenso.”

Diante desse cenário, não há como se reconhecer o direito à indenização pleiteada, uma vez que inexistem provas concretas da ocorrência de ato ilícito, bem como de lesão psíquica, moral ou funcional à apelante. Ressalte-se que, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral não se presume em hipóteses que envolvam meros aborrecimentos do cotidiano, mormente no ambiente de trabalho ou no exercício de funções administrativas regulares, desde que não extrapolado o limite do razoável.

Por fim, em relação à argumentação recursal quanto à responsabilidade objetiva e solidariedade, tal tese também não prospera. A responsabilização civil dos agentes públicos, em regra, é subjetiva quando se demanda diretamente o servidor público, exigindo-se a comprovação de conduta ilícita e de dolo ou culpa, o que, como já fundamentado, não ocorreu no presente caso. Não há responsabilidade objetiva do servidor público quando demandado individualmente.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025